Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700684-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PEDRO MARTINS SCHMITT RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DESPACHO Falece competência a este órgão revisional para o processamento e julgamento de reclamação interposta contra acórdão desta 3a Turma Recursal, sob o fundamento de "contrariar frontalmente jurisprudência do STJ", a qual, aliás, teria sido direcionada ao Presidente do Tribunal de Justiça do TJDFT. Intime-se o reclamante para manifestar interesse na redistribuição do recurso à Egrégia Câmara de Uniformização, ou para indicar o órgão que entender competente, no prazo de 5 dias, pena de negativa de seguimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito